Tribunal: TJMT
Processo: 1005372-18.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a manutenção da condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais ela foi detida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a sua condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005372-18.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA GABRIELA ALVES MARTINS - CPF: 074.086.611-74 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO D
A
APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/06
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA
.

RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação d
a
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais
ela

foi

detida
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a
sua
condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Amanda Gabriela Alves Martins
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo
5
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT nos autos da Ação Penal n.
1005372-18.2023.8.11.0003
, condenando-
a
pela prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06) à pena de
6
(
seis
) anos
, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
5
00
(
quinhentos
) dias-multa.

A apelante
, nas razões recursais que se encontram
no ID
172249242
, postula a sua absolvição
do crime de tráfico de drogas
, com fulcro no art. 386,
V e
VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
172249245
,
requer
o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
175352197
,
adota a
mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
peça
acusatória, constante no ID
172249167
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 04/03/2023, por volta das 02h45min, na Avenida Mario
Barcelo
Costa, n. 392,
Bairro Jardim Brasília, nesta cidade, a denunciada
AMANDA GABRIELA ALVES MARTINS
foi presa em flagrante delito por transportar e trazer consigo 68 (sessenta e oito) porções, perfazendo a massa de 24,51 g (vinte e quatro gramas e cinquenta e um centésimo do gra
ma), e 20 (vinte) outras por
ções, pesando 112,75 g (cento e doze gramas e setenta e cinco centésimo do grama), que, após serem submetidas à perícia
, constatou-se tratarem, as pri
meiras (68 porções), de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, e, as últimas (20 por
ções), de
MACONHA
, drogas alucinógena
s capazes de determinarem depen
dência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 36/39, ID 111837842.

São dos autos que no dia e hora su
pracitados a Polí
cia Militar realizava rondas no Bairro Jardim Brasília, nesta cidade, quando avistou AMANDA que estava sentada em u
ma calçada com o usuário de dro
gas A.G.S., entregando-lhe algo, sendo que a mesma, ao notar a presença da guarnição, desvencilhou-se de um pote que estavam em suas mãos, razão pela qual ambos foram abordados.

Diante da justa causa, procedeu-se à revista, ocasião em que os policiais apreenderam com AM
ANDA a quantia de R$ 59,00 (cin
quenta e nove reais) em dinheiro, e R$ 29,00 (vinte e nove reais) em moedas, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung (Termo de Exibição e Apreensão, fls.10/11, ID111837842), bem como o pote lançado pela denunciada, no qual continha 54 (cinquenta e quatro) pedras de pasta base de cocaína, além de 01 (uma) pochete, cor preta, que estava próxima de AMANDA, contendo as referidas porções de maconha e as demais de pasta base de cocaína.

Diante disso, a de
nunciada foi encaminhada à Dele
gacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Ouvido, o usuário A.G.S confirmou que a droga aprendida era de propriedade de AMANDA.

Consta que durante
a confecção do Boletim de ocor
rência, o aparelho de celular da denunciada t
ocava insistentemente, evidenci
ando, pelo contexto, que se tratavam chamadas de usuários compradores.

Por fim, destaca-se
que Amanda é reincidente, regis
trando na Comarca de Tangará da Serra/MT
, 01 (um) executivo de pena (Nu
meração Única: 6002804-88.2021.812.0001, Código: 20077758, Número/ Ano: -/2021) pelo crime de tráfico de drogas. Em Campo Grande/MG registra 01 (uma) ação penal de no 0025738-79.2020.8.12.0001 na 3a Vara Criminal.
[...]

Negritos no original

A existência material do crime
de
tráfico de drogas
encontra lastro
probatório
nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
172246839
)
;
boletim de ocorrência (ID
172246840
)
;

termo de exibição
e apreensão (ID
172246843
),
L
audo
P
ericial
Preliminar n. 511.3.10.9151.2023.102426-A01 (ID
172249157);
e Laudo Pericial
D
efinitivo n. 311.3.10.9067.2023.106345-A01

(ID
172249184
)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No qu
e diz respeito à autoria delitiva atribuída à apelante, apesar de ela sustentar que não praticou o
comércio de entorpecente
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte dela; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela
sua
condenação.

Com efeito,
a policial militar

Marcia
Edilena
Bessa
que participou da prisão em flagrante da apelante
,
fez o seguinte relato

à
autoridade policial:

[...]
EM PATRULHAMENTO PELA REGIÃO DO JARDIM BRASILIA MAIS PRECISO NA AVENIDA MARIO BARCELOS COSTA PROXIMO AO No 72, FOI AVISTADO DOIS INDIVIDUOS SENTADOS AO MEIO FIO DA CALÇADA, ONDE FOI VISUALIZADO O SUSPEITO ANDERSON (JÁ É CONHECIDO DAS EQUIPES POLICIAL MILITAR POR DIVERSAS PASSAGENS POR PORTE E USO DE ENTORPECENTES) PEGANDO ALGO DA MÃO DA SUSPEITA AMANDA, E AO AVISTAREM A VIATURA POLICIAL A SUSPEITA AMANDA JOGOU UM POTE, ATITUDE QUE CHAMOU A ATENÇÃO DESTA GUARNIÇÃO E INCENTIVOU A REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM. ONDE AO PROCEDEMOS A ABORDAGEM POLICIAL E COM A SUSPEITA AMANDA FOI ENCONTRADO O VALOR DE R$ 29,00 REAIS TROCADOS,E QUE AO FAZERMOS UMA BUSCA NO LOCAL ONDE JOGARAM O POTE FOI LOCALIZADO UMA EMBALAGEM DE CHICLETES TRIDENT X SENSES E DENTRO DESTE 54 PEDRAS DE SUSBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA, AINDA PROXIMO DOS SUSPEITOS FOI LOCALIZADO UMA PORCHETE DE COR AZUL COM ESCRITA FILA CONTENDO 19 ENVOLUCRO DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA ,14 ENVOLUCRO DE SUSBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA. RESSALTO AINDA QUE POR DIVERSAS VEZES DURANTE A CONFECÇÃO DESTE BOLETIM CHEGOU
VARIAS
MENSAGENS NO APARELHO CELULAR SAMSUNG J7 DE COR AZUL DA SUSPEITA AMANDA REQUISANTO ENTORPECENTES E NOTIFICAÇÕES DE PAGAMENTO, DESTA FORMA SOLICITO A POSSIBILIDADE DE PERICIA-LO. [...]

(Marcia
Edilena
Bessa, depoimento extrajudicial, ID 172246841)

A
referida testemunha ratificou suas declarações
em juízo
,
ressaltando que a abordagem
da apelante
não foi ocasional, pois havia denúncia de que estava ocorrendo tráfico de drogas no local
.

A
lém disso, o policial militar
Dayson
Alex Benedetti além de confirmar as palavras da testemunha acima mencionada
, esclareceu que avistou
quando
a
apelante
entregou algo para
Anderson, conhecido
usuário de drogas, bem como o momento em que
ela
, ao avistar a guarnição,
se desvencilhou de um pote
que estava em suas mãos
,
no qual
fo
ram
encontrad
as
54 (cinquenta e quatro) pedras de pasta-base
de cocaína.

A
testemunha Anderson Gonçalves dos Santos, ouvido perante a autoridade policial,
relatou que
estava
no local e
por estar com fome,
“
começou a pedir dinheiro para comprar uma marmita, em determinado momento sentou-se do lado de uma mulher
e também
pediu dinheiro a ela
”
.

E
, apesar de negar
já
ter comprado
drogas
da apelante,
o referido declarante,
confirmou que os policiais militares
encontraram substância entorpecente com
a apelante
.
(ID 172246844)

Além do mais
,
constata-se que as assertivas da
apelante
de que
o entorpecente apreendido não lhe pertencia, pois apenas
“
estava sentada no meio fio no bairro jardim
brasilia
próximo a residência de uma amiga, alega que estava mexendo no celular usando
wi-fi
da casa da frente, um homem que não conhece sentou do seu lado e colocou r$ 29,00 do seu lado e disse que estava procurando uma marmita para comprar
”
, restaram
isolada
s

nestes
autos
.

Como é sabido
, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos
policiais
militares
em
in
criminarem injustificadamente
a

apelante, com o escopo de conferir legalidade à a
tuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de
Uniformização de Jurisprudência
n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A propósito,
em relação ao tema, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos
prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

3.
É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4.

Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(
N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
03
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
03
.
03
.
2023)
Destacamos

Sendo assim, sem embargo de a apelante ter alegado que
o entorpecente apreendido não era de sua propriedade, o certo é que ficou comprovado que a droga lhe pertencia e destinava-se ao comércio malsão, uma vez que
após conhecimento prévio de que uma pessoa estava traficando naquele local, os policiais
militares
avistaram
-na
entregando algo para um homem
. Outrossim, ao
avistar a guarnição,
a apelante
dispens
ou
um
recipiente
que estava em suas mãos,
e
após a
sua
abordagem foram localizad
a
s
54 (cinquenta e quatro) pedras de pasta-base de cocaína no interior do referido
recipiente
, bem como uma
polchete
com mais entorpecente,
não havendo, por isso, qualquer dúvida de que
ela
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por
indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por outro lado,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
a
apelante, ao contrário del
a
, que alegou
que o entorpecente não era sua propriedade
, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte,
tendo ficado
evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação d
a

apelante

pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição d
a
apelante em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386
,

V e
VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar, outrossim, em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Amanda Gabriela Alves Martins
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024